Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DECLRATÓRIA DE NULIDADE E OU ANUABILIDADE DE CONTRATO DE PERMUTA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO E ELANE CONTRA KLEBER NERES. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e, igualmente, julgou improcedente a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas e (ii) a cabimento de arbitramento dos honorários sucumbenciais fixados a reconvenção em relação à demanda principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar sua pertinência e necessidade para a solução do litígio, nos termos do art. 370 do CPC. 4. O direito à prova não é absoluto, sendo possível ao juízo indeferir provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que fundamentadamente.
5. No caso concreto, a questão central do litígio referia-se à suposta existência de dolo na celebração do contrato de permuta, o que deveria ser demonstrado por elementos objetivos nos autos, sendo desnecessária a prova testemunhal requerida.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que o indeferimento de prova testemunhal, quando esta se revela desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa: “O magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tem plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las, conforme arts. 370, parágrafo único e 371, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. Não há se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas são desnecessários para o deslinde da controvérsia” (TJDFT, 0726583-97.2023.8.07.0003, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 06/02/2025).
7. Quanto aos honorários advocatícios na reconvenção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que são autônomos em relação à demanda principal, devendo ser fixados independentemente do resultado desta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando esta se revela desnecessária para a solução da controvérsia. 2. Os honorários advocatícios fixados na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, devendo ser arbitrados conforme o valor da causa reconvencional."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370 e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0726583-97.2023.8.07.0003, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 06/02/2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe 04/09/2024.